Tribunal: STF
Processo: ARE 1397408
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2022. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOATIVA POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos legais para a configuração, ou não, de relação socioafetiva, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    2. Inaplicável, portanto, o Tema 622 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 898.060, de relatoria do Min. Luiz Fux, ocasião em que se fixou a seguinte tese: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios.” . 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.